Tribunal: CARF
Processo: 10665.901977/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901977/2015-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.505 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AVIVAR ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de 109-003.208 - 1a TURMA DA
DRJ09, Sessão de 07 de dezembro de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o processo do Pedido de Restituição – PER no 14799.46416.011117.1.2.02-3332,
de 01/11/2017, págs. 84/93, que requer R$101.440,24 de crédito de Saldo Negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – SN IRPJ, do exercício 2014, com data final
do período em 31/12/2013.
2. O contribuinte havia sido objeto de Termo de Intimação no 127842166, emitido em
07/11/2017 pág. 82, cientificado em 17/11/2017, pág. 100, nos seguintes termos:
O PER/DCOMP demonstra um crédito que já foi informado em PER/DCOMP
transmitido em data anterior. Período de apuração do crédito do PER/DCOMP em
análise: EXERCÍCIO 2014 (DE 01/01/2013 A 31/12/2013) PER/DCOMP anterior com
informação do mesmo crédito: 25365.36612.290914.1.3.02-4429
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901977/2015-71
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901977/2015-71

Solicita-se apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o processo
administrativo ou PER/DCOMP em que o crédito foi detalhado ou, sendo o caso,
apresentando demonstrativo de novo crédito. Não sendo retificado, este PER/DCOMP
será vinculado ao processo administrativo ou PER/DCOMP anterior no qual constam
informações relativas ao detalhamento deste mesmo crédito.
3. O Despacho Decisório - DD no 130562047, emitido em 20/02/2018, pág. 38, não
reconheceu o direito creditório e indeferiu o Pedido porque:
Indefiro o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima
identificado, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade administrativa
e não foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimento deste pedido.
Período de apuração do credito: EXERCÍCIO 2014 (DE 01/01/2013 A 31/12/2013)
PER/DCOMP do mesmo credito objeto de despacho decisório proferido pela autoridade
admistrativa: 25365.36612.290914.1. 3. 02-4429
4. Cientificado em 08/03/2018, pág. 94, o contribuinte protocolou a manifestação de
inconformidade de págs. 32/35, tempestivamente, em 06/04/2018, assinada seus
administradores, págs. 31 e 36,
5. Advoga a nulidade do feito, porque a base legal foi nos arts. 2o, 4o, § 2o do art. 21 e
art. 32 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, a qual foi revogada desde
07/2017 pela IN RFB no 1.717, de 2017, portanto não vigente na data da emissão do
DD.
6. Que o indeferimento do PER ocorreu sem que fosse verificada a existência real do
crédito, ao argumento que este já foi apreciado pela autoridade administrativa e não
reconhecido, o que configura cerceamento do contribuinte à restituição.
O pedido inicial do contribuinte citado no Despacho Decisório, foi realizado através da
DCOMP 25365.36612.290914.1.3.02-4429, sendo emitido o despacho decisório -
rastreamento n° 107827363. emitido em 05/08/2015. onde a sua compensação não foi
homologada devido a uma divergência de informação do crédito na respectiva DCOMP
com a DIPJ.
Na época, o Despacho Decisório indeferiu o pedido, com base em erro de informação
do contribuinte e não porque o credito fiscal não existente, como a seguir explicado.
Com base no erro formal na DCOMP 25365.36612.290914.1.3.02-4429, foi gerado um
processo de cobrança n° 10665.901.995/2015-52 onde foi liquidado através de DARF
no valor total de RS 147.588,55 (Cento e quarenta e sete mil. quinhentos e oitenta e oito
reais e cinquenta e cinco centavos) COD. 2362 pago no dia 30/12/2015, sendo que o
saldo negativo da DIPJ 2014 ano calendário 2013,deixou de ser aproveitado.
O crédito de fato existe, decorrente de retenções na fonte de Imposto de Renda no ano
de 2.013, referente às fontes pagadoras: Banco do Brasil S.A, inscrita no CNPJ sob o n°
00.000.000 /0001-91, Cooperativa de Credito de Livre Admissão da Região Centro
Oeste, inscrita no CNPJ sob o n° 01.736.516/0001-61. BB Gestâo de Recursos
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. inscrita no CNPJ sob o n°
30.822.936/0001-69 e Banco Bradesco S.A. inscrita no CNPJ sob o n°
60.746.948/0001-12. conforme informe anual de fontes pagadoras.
Assim, para ter direito a ressarcimento do crédito, enviou novo pedido de restituição,
através da PER 14799.46416.011117.1.2.02-3332, que comprova-se. através da DIPJ
2014/2013 à Fichas 11, 12A e 57, bem como no demonstrativo de Fontes Pagadoras da
Receita Federal do Brasil. as quais confirmam a existência de credito tributário no valor
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901977/2015-71

de RS 101.440.24 (cento e um mil quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro
centavos) a titulo de Saldo Negativo de IRPJ.
7. Destaca que esta é a via mais econômica, evitando-se custas de demanda judicial.
8. Aponta impossibilidade de retificação da PER 14799.46416.011117.1.2.02-3332,
pois em 17/11/2017, recebeu o Termo de Intimação no. 127842166, para: " Solicita-se
apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o processo administrativo
ou PER/DCOMP em que o crédito foi detalhado ou. sendo o caso. apresentando
demonstrativo de novo crédito".
9. Mas que:
10. Apensado ao presente, está o processo no 11080.738768/2018-61, referente a multa
aplicada devido à não homologação da compensação dos débitos confessados na
PERDcomp no 25365.36612.290914.1.3.02-4429, pelo DD no 107827363, emitido em
05/08/2015.
A 1a TURMA DA DRJ09 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
1 Nulidade.
12. Advoga a nulidade do feito, porque a base legal foi nos arts. 2o, 4o, § 2o do art. 21 e
art. 32 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, a qual foi revogada desde
07/2017 pela IN RFB no 1.717, de 2017, portanto não vigente na data da emissão do
DD. 13. Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
(...)
14. No caso, o DD foi emitido por autoridade competente, que é o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, cujo nome e no de matrícula constam da peça.
15. No que tange à preterição do direito de defesa, verifica-se que o contribuinte foi
informado no mesmo DD do motivo do indeferimento do PER, já transcrito no
Relatório, e pode formular e apresentar sua defesa.
16. Assim, não se configura preterição do direito de defesa e, pelo exposto, não se
acolhe o pleito de nulidade.
2 Mérito
17. A cronologia dos fatos foi como descrito a seguir.
18. O contribuinte apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ 2014/2015, original em 27/06/2014, no regime do lucro real
anual, com estimativas mensais com base em Balanço ou Balancete de suspensão ou
redução, na qual apurou:
Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901977/2015-71

19. Em 29/09/2014, transmitiu a PERDcomp no 25365.36612.290914.1.3.02-4429,
requerendo do crédito de R$101.440,24 de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – SN IRPJ, do exercício 2014, do período de 01/01/2013 a 31/12/2013.
20. Em 05/08/2015 foi emitido o DD 107827363, pág. 81, relativo à PERDcomp no
25365.36612.290914.1.3.02-4429, que não reconheceu o crédito requerido, conforme
reproduzido a seguir:

21. O DD supra foi cientificado ao contribuinte em 17/08/2015, pág. 100.
22. O contribuinte efetuou o pagamento dos débitos que havia confessado na
PERDcomp e que o DD não homologou e cobrou: à pág. 83, Comprovante de
Arrecadação em 30/12/2015, cód. 2362 – IRPJ estimativa mensal, no valor do Principal
de R$109.219,69, acrescidos de multa e juros de mora, totalizando R$147.588,55, pago
em 30/12/2015 – este pagamento está confirmado nos registros da RFB, págs. 101/102.
23. Em 01/11/2017, o contribuinte enviou o PER no 14799.46416.011117.1.2.02-3332,
requerendo o mesmo crédito que foi objeto da PERDcomp no
25365.36612.290914.1.3.02-4429.
24. Foi emitido o Termo de Intimação no 127842166, pág. 82, já descrito, cientificado
em 17/11/2017; e não tendo sendo retificado, o PER foi vinculado ao processo
administrativo e PER/DCOMP anterior , constituindo-se o presente processo.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901977/2015-71

25. Como relatado, o PER foi indeferido (Despacho Decisório - DD no 130562047,
emitido em 20/02/2018), pelo motivo de o mesmo crédito já havia sido analisado e
negado no PERdcomp que o precedeu. 26. O contribuinte alega que não foi possível
efetuar a retificação exigida, conforme tela que anexou à pág. 80, onde consta Erro que
impede a gravação: (...)
28. O contribuinte apresentou o PER em 01/11/2017, detalhando as fontes do crédito,
em vez de contestar o DD que indeferiu o mesmo crédito requerido no PERDComp, do
qual foi cientificado em 17/09/2015 e em relação ao qual não apresentou contestação,
tendo efetuado o recolhimento dos débitos não compensados; desta forma a decisão do
DD se tornou definitiva na via administrativa, vez que não contestada, conforme
determina o art. 21 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
29. E como se viu, o art. 74, § 3o, VI da Lei no 9.430, de 1996, supra transcritos vedam
nova petição relativa ao mesmo crédito que já foi indeferido pela autoridade
administrativa, que é o caso.
Conclusão.
À vista do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)III - DA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
LEGAL
12. Conforme se extraí do Acordão, ora combatido, aduz a autoridade competente que
não pode prosperar a alegação de nulidade por ausência de indicação de preceito de lei
vigente à época, tendo em vista que “o DD foi emitido por autoridade competente, que é
o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, cujo nome e no de matrícula constam da
peça”.
13. Ora, não se questiona o fato de o Despacho Decisório ter sido proferido por
autoridade incompetente. A alegada nulidade decorre da ausência de fundamento legal
válido hábil a lastrear o Despacho Decisório.
14. Isso, pois, ao determinar a matéria legal aplicável, o D. Auditor a fez de forma
equivocada, transcrevendo legislações que não se encontravam em vigor à época da
prática do ato. Ou seja, a fundamentação utilizada para decisão tem por Base Legal os
art. 2o, art. 4o, parágrafo 2o do art. 21o e art. 32 da Instrução Normativa RFB no 1.300 de
2012, a qual encontrava-se revogada desde julho de 2017 pela Instrução Normativa
RFB no 1.717 de 2017.
15. Mutatis mutandis, ao assim proceder, acabou por macular com nulidade o Despacho
Decisório, por ausência de subsunção do fato à norma, porquanto a indicação de base
legal revogada equivaleria à ausência de fundamento legal.
16. Tal situação se revela capaz de cercear o direito de defesa da Recorrente, por não lhe
permitir saber objetivamente por que, de fato, não houve a homologação da
PER/DCOMP n.o 14799.46416.011117.1.2.02-3332.
(...) 21. No rito dos procedimentos administrativos, cumpre destacar que todo processo
deve perfazer o seguinte caminho: (I) a instauração do procedimento pelo auto de
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901977/2015-71

infração; (II) defesa técnica; (III) coleta de provas, se for o caso; (IV) decisão
administrativa; e (V), e eventualmente, o recurso.
22. De se notar, contudo, que o Despacho Decisório não possui a delimitação do
dispositivo legal infringido, deixando de correlacionar a conduta imposta com os
referidos mandamentos.
23. Desta forma, é clara a afronta ao princípio constitucional do devido processo legal e
da ampla defesa o que, por conseguinte, gera condição inócua à pretensão fiscal
almejada, devendo ser declarada a nulidade do Despacho Decisório, reformando-se a
Decisão ora combatida.
24. Isto posto, e por existirem razões suficientes a caracterizarem a nulidade do
lançamento em tela, a preliminar deve ser acatada, dando provimento ao Recurso.
IV – DO MÉRITO – DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
25. Nos termos já pontuados nos tópicos acima, a Recorrente requereu e informou o
pedido de restituição de créditos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo a
saldo negativo, referente ao exercício de 2014 – 01/01/2013 a 31/12/2013, no valor de
R$ 101.440,24 (cento e um mil quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos),
nos termos da legislação vigente, instruindo o pleito com todos os documentos
comprobatórios para o seu deferimento.
26. Contudo, o pleito fora sumariamente indeferido, sob o argumento de que o
“PER/COMP demonstra um crédito que já foi informado em PER/COMP transmitido
em data anterior”.
27. Ao dispor desta forma, o r. Auditor Fiscal cerceou o direito da contribuinte de
restituir créditos, de direito e de fato, passíveis de homologação, diante de uma
interpretação, data máxima vênia, à técnica, não levando em consideração a realidade
fática.
28. Isso, pois, a PER/DCOMP transmitida em data anterior - DCOMP
25365.36612.290914.1.3.02-4429, não fora homologada por erro formal de
preenchimento, o qual ocasionou uma divergência do crédito informado na respectiva
DCOMP com a DIPJ.
29. Impossibilitada de sanar/retificar o erro apontado quando da análise da DCOMP
25365.36612.290914.1.3.02-4429, a Recorrente optou por quitar o débito a ser
compensado. Logo, o crédito decorrente de saldo negativo da DIPJ 2014 ano calendário
2013 não foi utilizado, existindo, de fato e de direito.
30. Assim, havendo crédito a ser restituído pela Receita Federal, optou por transmitir
um novo pedido de restituição - PER 14799.46416.011117.1.2.02-3332, já que não
haveria outro instrumento de solicitar de restituição de crédito, a não ser a via judicial.
Nota-se que em momento algum houve a análise do crédito propriamente dito.
31. Este de fato existe, decorrente de retenções na fonte de Imposto de Renda no ano de
2.013, referente às fontes pagadoras: Banco do Brasil S.A, inscrita no CNPJ sob o no
00.000.000/0001-91, Cooperativa de Credito de Livre Admissão da Região Centro
Oeste, inscrita no CNPJ sob o no 01.736.516/0001-61, BB Gestão de Recursos –
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, inscrita no CNPJ sob o no
30.822.936/0001-69 e Banco Bradesco S.A, inscrita no CNPJ sob o no
60.746.948/0001-12, conforme informe anual de fontes pagadoras.
32. Tais informações podem ser confirmadas no PER 14799.46416.011117.1.2.02-3332
à pag. 03, na DIPJ 2014 à Fichas 12A e 57, bem como no demonstrativo de Fontes
Pagadoras da Receita Federal do Brasil, as quais confirmam a existência de crédito
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901977/2015-71

tributário no valor de R$ 101.440,24 (cento e um mil quatrocentos e quarenta reais e
vinte e quatro centavos).
33. Desta forma, existindo o crédito e estando o PER 14799.46416.011117.1.2.02-3332
preenchido de forma condizente, a Recorrente faz jus ao seu recebimento, não podendo
ser óbice ao seu direito a DCOMP 25365.36612.290914.1.3.02-4429, sob pena de
enriquecimento ilícito do ente estatal.
IV. DOS PEDIDOS.
34. Diante de todo o exposto, requer-se a reforma do Acórdão ora recorrido para que
seja homologado o crédito tributário no valor de R$ 101.440,24 (cento e um mil
quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) decorrente de Imposto de Renda
Retido na Fonte referente ao ano-calendário de 2.013, mediante ao deferimento do
pedido de restituição objeto desta manifestação.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
A compensação constitui uma das modalidades de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional, desde que existentes débitos que serão
confrontados a créditos líquidos e certos pertencentes ao contribuinte, atribuindo-se à autoridade
administrativa a homologação.
Trata-se de norma geral, que delega à lei as condições e a forma pela qual deve ser
autorizada compensação, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados, nos termos estabelecidos pelo § 1o , art. 74 da Lei no 9.430/96, que dispõe
sobre a legislação tributária federal.
O ônus de comprovar a existência do crédito, líquido e certo, é do contribuinte,
sob pena de não homologação da compensação, uma vez que “o direito à compensação existe na
medida exata da certeza e liquidez do crédito em favor do sujeito passivo”. Nesse sentido,
destaca-se julgado de relatoria do i. Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901977/2015-71

DCOMP NÃO HOMOLOGADA. NÃO VERIFICADA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento indicado na
DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, ao passo que o constitui em
definitivo com a desistência da fase contenciosa pelo contribuinte. Ausência de provas
de adesão ao parcelamento. (Acórdão no 3003-000.323)
E não poderia ser outro o entendimento, uma vez que o ônus probatório do fato
constitutivo é de quem pleiteia o direito, neste caso o contribuinte que afirma possuir crédito em
face da Fazenda, conforme disciplina o art. 373, I, do Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
No caso em tela, a Recorrente transmitiu Pedido de Ressarcimento e Declaração
de Compensação visando à restituição e à compensação de crédito oriundo de pagamento a
maior de IRRF, com fulcro em pagamento indevido ou a maior.
A Autoridade Fiscal, contudo, apontou a inexistência ou insuficiência do direito
creditório, uma vez que o crédito teria sido analisado e negado em processo administrativo
anterior, inclusive com o pagamento do débito gerado em razão da não homologação, in verbis:
22. O contribuinte efetuou o pagamento dos débitos que havia confessado na
PERDcomp e que o DD não homologou e cobrou: à pág. 83, Comprovante de
Arrecadação em 30/12/2015, cód. 2362 – IRPJ estimativa mensal, no valor do Principal
de R$109.219,69, acrescidos de multa e juros de mora, totalizando R$147.588,55, pago
em 30/12/2015 – este pagamento está confirmado nos registros da RFB, págs. 101/102.
23. Em 01/11/2017, o contribuinte enviou o PER no 14799.46416.011117.1.2.02-3332,
requerendo o mesmo crédito que foi objeto da PERDcomp no
25365.36612.290914.1.3.02-4429.
24. Foi emitido o Termo de Intimação no 127842166, pág. 82, já descrito, cientificado
em 17/11/2017; e não tendo sendo retificado, o PER foi vinculado ao processo
administrativo e PER/DCOMP anterior , constituindo-se o presente processo.
25. Como relatado, o PER foi indeferido (Despacho Decisório - DD no 130562047,
emitido em 20/02/2018), pelo motivo de o mesmo crédito já havia sido analisado e
negado no PERdcomp que o precedeu.
26. O contribuinte alega que não foi possível efetuar a retificação exigida, conforme tela
que anexou à pág. 80, onde consta Erro que impede a gravação: O valor do crédito na
data da transmissão não pode ser igual ao crédito inicial, pois parte já foi utilizada em
Processo/DCOMP anterior.
Dessa forma, ao analisar os fundamentos dos autos, em que pese a medida mais
lógica no que diz respeito ao contribuinte era esgotar o processo administrativo originário que
denegou seu crédito levantando, inclusive, a sua tese de erro de preenchimento, não se pode
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901977/2015-71

perder de vista que o procedimento utilizado foi de pagar o débito naquele processo e tentar
reiniciar um novo pedido de restituição, teoricamente reajustando o preenchimento da novo
Pedido de Restituição a realidade do crédito.
Nesse contexto, o recorrente arguiu a impossibilidade de retificação do
PER/DCOMP originário (PERDcomp no 25365.36612.290914.1.3.02-4429) e por tal razão
reiniciou novo pedido (PER no 14799.46416.011117.1.2.02-3332). O fato é que a questão
processual em relação a possibilidade ou não de reabrir um novo processo administrativo diante
do “transito em julgado administrativo” do primeiro processo findou por tomar o protagonismo
no presente processo deixando de lado o debate sobre a real existência do direito creditório em
si, qual seja, do crédito de R$101.440,24 de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – SN IRPJ, do exercício 2014 (PER no 14799.46416.011117.1.2.02-3332), o que
aparentemente prestigia mais a forma do que o conteúdo. Segue erro na tentativa de retificação
nas e-fls. 80:

Ademais, não se pode perder de vista que o contribuinte trouxe a DIPJ 2014 (ano-
calendário 2013) em que a ficha 12A indica a suposta formação do saldo negativo, o que
demonstra indícios da necessidade de melhor instrução processual para investigar a existência do
crédito pleiteado.
e-fls. 55
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901977/2015-71

Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que existe dúvida razoável da
possibilidade de reconhecimento do crédito e, não se pode perder de vista o esforço do recorrente
em tentar retificar o PER/DCOMP originário e não ter conseguido, além de ter adimplido o
débito para inaugurar uma nova tentativa de crédito e, com base nos princípio norteadores do
Processo Administrativo Fiscal, tais como a busca pela verdade matéria, formalismo moderado e
pela própria efetividade do processo administrativo, entendo que a conversão do processo em
diligência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER no
14799.46416.011117.1.2.02-3332.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901977/2015-71

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 144
DF CARF MF
Original